Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0729511-98.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade da justiça aos autores, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do CCPC, nos termos de seu § 1o. 2. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Anote-se para os devidos fins. 3. Instruam-se os autos com cópia de peças processuais da ação matriz (PJe n. 0003382-09.2012.8.07.0002), especialmente, da petição inicial e resposta ofertada, das razões da apelação e contrarrazões, bem assim com outras peças/documentos que os autores entenderem pertinentes para a compreensão da controvérsia, tendo em vista a juntado apenas de cópia do acórdão rescindendo. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator